Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-16.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003346-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (RECORRENTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A - CNPJ: 03.112.879/0001-51 (RECORRIDO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente a o pedido de indenização por danos materiais, com o argumento de que
"...das referidas provas, conclui-se que a demandante logrou êxito em comprovar a falha na prestação do serviço da requerida, que não cumpriu sua parte na avença".

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que não houve falha na prestação do serviço, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

2.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de
executá
-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e
a conduta ilícita. No caso dos autos, há falha na prestação de serviço de rastreamento d
os
veículos automotores, visto que a parte reclamada não solucionou o mal funcionamento dos aparelhos.
A
parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio das reclamações feitas no ID 242164701, 242164702, 242164703, 242164704/PJe2. O juiz de primeira instância elucidou bem a questão:
"Em análise as reclamações demonstradas nos e-mails trocados entre as partes, observa-se que no id. 139939001 – Há e-mail datado do dia 18/12/2020 da empresa autora destinado a empresa requerida, informando o
não funcionamento

de determinados localizadores
, onde no e-mail foram enviados 4 anexos contendo as faturas com cobrança integral dos serviços, porém, tais serviços referiam-se a localizadores que não estavam funcionando, ou seja, pagou por serviço não prestado adequadamente
(...)
A requerida por sua vez, não contestou tal e-mail além de não juntar aos autos a contraprova da resposta dada ao requerente, para justificar o ocorrido ou demonstrar que resolveu o problema apontado pela empresa autora".

3.Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003346-16.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente:
SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A

Recorrido:
C. TONDIN TRANSPORTES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP ajuizou reclamação em face do SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A.
Noticiou que
: a) celebrou contrato de rastreamento de
27
veículos com a parte reclamada; b)
a partir de janeiro/2021 os equipamentos passaram a não funcionar em parte de sua frota; c) realizou várias tentativas administrativas para a rescisão contratual, mas todas sem s
ucesso. Requereu a restituição do valor indevidamente pago.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos:
"Vistos, etc.
Autorizada pelo disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial.
Fundamento.

Decido.
Analisando os autos, verifica-se que
o mesmo
se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.
MÉRITO
A parte autora alega que, em
03/02/2020 contratou prestação de serviço de rastreamento de seus veículos automotores com equipamentos disponibilizados pela contratada requerida – SASCAR, instalados em 27 veículos de carga. Informa que desembolsava mensalmente a quantia de R$ 2.254,34 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Narra que a partir de janeiro/2021 os equipamentos da requerida passaram a dar defeitos, não funcionando adequadamente e deixando de operar, colocando em risco as cargas transportadas. Alega que notificou a requerida diversas vezes sobre as falhas e deixou de colocar os veículos em circulação para efetuar os reparos, causando transtornos e prejuízos financeiros. Informa ainda que, solicitou a rescisão contratual, mas se esbarrou na cobrança de multa “fidelidade
”.
Por fim, informa que só conseguiu rescindir o contrato em dezembro/2023 e que teve que suportar desde fevereiro/2022 os pagamentos por um serviço não realizado. Assim, requer o reembolso dos valores pagos por serviços não prestados do período de 22/02/2022 a 22/12/2023 que somados chegam
a
quantia de R$ 54.180,89 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos). Fundamenta que a rescisão se deu por culpa da requerida (falha na prestação de serviço), o que afasta a multa por “fidelidade” e enseja o direito da autora em requerer o reembolso das parcelas do período acima informado. Para isso, a parte autora junta aos autos
contrato de prestação de serviços
– id. 139938242,
ordem de serviço de retirada dos equipamentos

pós rescisão
– id. 139938243,
relatório de pagamentos
– id. 139938245,
e-mail
(22/09/2023) – id. 139938247, e-mail (06/06/2022) – id. 139938250, e-mail (14/09/2023) – id. 139938248,
relatórios dos agendamentos feitos em 2020
(id. 139938251), 2021 (id. 139938252), 2022 (id. 139938253), 2023 (id. 139938255),
comprovantes de pagamentos realizados
, e as
reclamações feitas
(
id’s
. 139938999, 139939000, 139939001, 1139939002). Em sede de defesa, a requerida informa que o requerente tinha plena ciência dos termos e condições do contrato, da vigência do contrato (48 meses), com renovação automática por igual e sucessivo período, bem como fora informado a respeito dos valores envolvidos na rescisão unilateral do contrato. Alega que agiu apenas no exercício regular de direito, não havendo qualquer
pratica
abusiva. Fundamenta a requerida que o requerente busca receber restituição das mensalidades adimplidos após usufruir da devida cobertura pelo período transpassado. Por fim, a requerida junta aos autos – id. 152951284, documento contendo relatório de ordens de serviços. Pois bem, após análise do conjunto fático probatório colacionado aos autos, verifico que razão assiste à parte autora. Em análise as reclamações demonstradas nos e-mails trocados entre as partes, observa-se que no id. 139939001 – Há e-mail datado
do dia 18/12/2020 da empresa autora destinado a empresa requerida, informando o
não funcionamento

de determinados localizadores
, onde no e-mail foram enviados 4 anexos contendo as faturas com cobrança integral dos serviços, porém, tais serviços referiam-se a localizadores que não estavam funcionando, ou seja, pagou por serviço não prestado adequadamente. A requerida por sua vez, não contestou tal e-mail além de não juntar aos autos a contraprova da resposta dada ao requerente, para justificar o ocorrido ou demonstrar que resolveu o problema apontado pela empresa autora. Outra reclamação – Id. 139939000, mais um e-mail datado do dia 16/03/2021, solicitando uma simulação de rescisão contratual dos aparelhos localizadores RF, demonstrando o possível desinteresse na continuidade do contrato. No id. 139938999 – Reclamação (17/05/2022) onde a requerida solicita o relatório com cada detalhe das placas, a situação e as tratativas, assim, a empresa autora identifica as placas, informando que dos 24 (vinte e quatro) veículos com equipamento, 13 (treze) à época dos fatos, não estavam localizando, e com isso, solicitavam solução para o problema apresentado. Mais uma vez, a requerida não contestou a reclamação acima, além de não juntar aos autos a contraprova da resposta dada ao requerente, para justificar o ocorrido ou demonstrar que resolveu o problema apontado pela empresa autora. Por último, no id. 139939002 – Reclamação destinada a requerida, onde a empresa autora informa a quantidade de veículos que ficaram sem a devida manutenção, ou seja, sem os localizadores, colocando em risco as cargas
dos mesmos
, dos agendamentos realizados e o não comparecimento dos técnicos da requerida no local marcado, evidenciando a falha na prestação de serviços da requerida. A parte autora relata ainda que sempre manteve em dias os pagamentos em seu valor total, mesmo diante de alguns veículos não estar com os localizadores, ou seja, sem o devido serviço prestado, pagamentos realizados a fim de evitar maiores juros ou outras penalidades previstas em contrato. Porém, a empresa requerida também não contestou tal reclamação (id. 139939002) assim como as demais acima narradas, tão pouco apresentou documentos que demonstrassem a resolução do problema apontado pela parte autora. Aliás, a requerida deixou de apresentar claramente o relatório de cada aparelho localizador instalado em cada veículo, principalmente daqueles que o autor alegou estar em falta e que colocava em risco suas cargas, caberia a requerida demonstrar que prestou os serviços adequadamente nos veículos reclamados, bem como que os localizadores foram devidamente instalados ou que estavam em pleno funcionamento, contudo, permaneceu inerte. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a parte reclamada a comprovação de inexistência
de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudessem desonerar da obrigação de indenizar deveriam provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. Assim, uma vez comprovado pela parte Autora a subsistência do inadimplemento, cumpre à parte reclamada provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não fizeram, devendo, portanto, o pedido de reparação pelos danos decorrentes ser julgado procedente. Nestes Termos: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.

REQUERENTE QUE ADQUIRIU SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE CAMINHÕES DA REQUERIDA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORA QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DOS PRODUTOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA DE FORMA MITIGADA.ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUBSISTÊNCIA.
REQUERIDA QUE NÃO DEMONSTROU A TOTAL INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS VENDIDOS NOS EXATOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO COMPROVOU QUE OS PROBLEMAS APRESENTADOS FORAM DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR PARTE DOS MOTORISTAS DA APELADA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC
.
AUTORA QUE APRESENTA DIVERSOS E-MAILS
E PROVA TESTEMUNHAL QUE
COMPROVAM INEXECUÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DA RECORRENTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA
. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS PELA COMPRADORA.
SENTENÇA MANTIDA.HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CABIMENTO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJSC, Apelação n. 0001208-54.2014.8.24.0076, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j.
09-03-2021). Destaquei. Assim, das referidas provas, conclui-se que a demandante logrou êxito em comprovar a falha na prestação do serviço da requerida, que não cumpriu sua parte na avença. A requerida, por sua vez, não apresentou qualquer documento que pudesse corroborar as suas alegações de que os problemas apresentados foram decorrentes da violação dos equipamentos por culpa exclusiva da empresa autora, ônus este que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Portanto, faz jus à parte autora ao reembolso dos valores pagos no período reclamado fevereiro/2022 a dezembro/2023, ante a demonstração da falha de prestação de serviços acima fundamentada.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais a parte Autora no valor deR$ 54.180,89(cinquenta e quatro mil, cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos)
,
corrigidos monetariamente peloINPC,a partir do efetivo prejuízo, bem como,

acrescidos de juros simples de1%ao mês, contados a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão para homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.
Mauricio da Silva Oliveira.

Juiz Leigo

V
istos
, etc.
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE,com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Várzea Grande, data do sistema. P.R.I.
OTÁVIO PEIXOTO

Juiz de Direito".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada sustentando que: a) não houve falha na prestação do serviço que
justifique
a rescisão contratual com a isenção do pagamento dos valores pela parte reclamante; b) não há
provas acerca do pedido de cancelamento do contrato de monitoramento e; c) não houve pedido de cancelamento antes de dezembro de 2023. Requereu
o provimento do recurso para indeferir o pleito autoral
.

Contrarrazões
foram apresentadas argumentando que o recurso interposto não deve ser conhecido por ofender o princípio da dialeticidade recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024